Tribunal: TJDFT
Processo: 0722542-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722542-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA AGRAVADO: MASIO LIMA SILVA, VIRNUA VIEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO PARQUE BELLE STELLA contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Execução no 0708779-15.2020.8.07.0006, movida em desfavor de MASIO LIMA SILVA e OUTRO, indeferiu o pedido de suspensão do feito e determinou a intimação das partes para retificarem os termos do acordo, sob pena de extinção (ID 94174256, origem). Nas razões recursais (ID 27283549), narra tratar, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em decorrência do inadimplemento de débitos condominiais. Informa a realização de acordo, após a citação, no sentido de pôr fim ao litígio. Sustenta ter o acordo celebrado natureza de negócio jurídico, cabendo ao magistrado ater-se à vontade das partes, qual seja, a homologação da avença e suspensão da execução. Aduz que a limitação temporal para suspensão do processo prevista no artigo 313 do Código de Processo Civil ocorre apenas nas ações de conhecimento, não sendo esse o caso dos autos. Defende a aplicação do art. 922 do CPC, o qual estabelece que, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para cumprimento da obrigação. Assevera a existência dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, em específico o risco de dano, haja vista a ameaça de extinção do processo sem resolução do mérito caso o acordo não seja redigido conforme determinado pelo decisum. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum. Preparo (ID 27283557). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito e determinou a intimação das partes para retificarem os termos do acordo, sob pena de extinção. Cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. In casu, após efetivada a citação, o autor/agravante noticiou a celebração de acordo, colacionando aos autos o instrumento do ajuste, cujo teor expressa: a) a confissão da dívida; b) o compromisso de pagamento do débito; c) a responsabilidade pelos honorários advocatícios; d) o interesse na suspensão do processo. De fato, nas hipóteses de celebração de acordo entre as partes, para parcelamento da dívida, a providência devida é a suspensão do processo, a fim de se aguardar o cumprimento total da avença e não a extinção do feito pela perda superveniente do interesse de agir. Por oportuno, confira-se os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. Cassa-se a sentença em que, após celebrado acordo de parcelamento do débito no âmbito de Execução de Título Extrajudicial, promove-se a extinção do Feito Executivo, haja vista que o artigo 922 do Código de Processo Civil prevê a suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra a obrigação. Apelação Cível provida. (Acórdão 1348046, 07084586320188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO INADEQUADA DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A apelação foi interposta contra a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem a homologação do acordo firmado pelas partes, sob o fundamento que a parte não tem interesse de agir, pois já detém título executivo extrajudicial. 2. A realização de acordo depois da propositura da execução de título extrajudicial não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, pois as partes sempre ostentam interesse jurídico na homologação, seja para a constituição de título judicial, seja para simples suspensão do processo, como se verifica na execução. Logo, mero pedido de homologação de acordo firmado pelas, devidamente representadas por advogado, demonstra o interesse de agir. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime. (Acórdão 1210739, 00326792520168070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Noutro vértice, presente a urgência do pleito, uma vez haver perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois o Juízo a quo concedeu prazo de 05 dias para as partes se manifestarem, sob pena de extinção do feito, por considerar que em razão das partes terem solucionado as desavenças extrajudicialmente, restou clara a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, não havendo mais necessidade de se socorrer do Poder Judicante. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao Juízo agravado comunicando a presente decisão. Dispenso informações. À parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator